Tribunal: TJMT
Processo: 0039146-20.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039146-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA - CNPJ: 97.531.688/0001-78 (APELADO), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA FLAVIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 044.541.176-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – MÉRITO
- PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA –
DANO MORAL “IN RE IPSA” – QUANTUM RAZOÁVEL/PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE - PEDIDO ALTERNATIVO DESPROVIDOS DE AMBOS OS RECURSOS.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Se o montante indenizatório foi fixado de modo razoável e proporcional, ainda verificada a possibilidade da vítima e ofensor aliado ao caráter pedagógico da indenização, deve ser mantido o valor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
HSBC BANK BRASIL S/A.
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº. 0039146-20.2015.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos débitos, respectivamente e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais que foi fixado em R$ 15.000,00. Tornou-se definitiva a antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O primeiro apelante, defende que os encargos financeiros constantes do contrato firmado entre as partes foram livremente pactuado e encontram-se de acordo com as normas vigentes, que se deram sem que houvesse violação de princípio, forma ou norma pública, valendo para o caso o consagrado aforismo pacta sunt servanda.

Argumenta que no caso em tela não há qualquer comprovação de que tenha a parte recorrida sofrido qualquer abalo moral, por menor que seja; assim, indispensável a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, do efetivo abalo suportado, o que definitivamente não é o presente caso, restando claro que inexistem motivos para a reparação de danos pleiteada pelo autor.

Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença, no tocante a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de defeito na prestação de serviço pois ocorre a excludente de responsabilidade afastando desta forma o ressarcimento à cunho indenizatório de ordem moral e a declaração de inexistência do débito, conforme razões despendidas, protestando pela extinção do presente feito com a resolução do mérito, com a resolução do mérito, conforme disciplina o art. 487 do NCPC; caso superada, seja minorado os danos morais.

O segundo apelante, Banco do Brasil sustenta, prelimarmente, a ilegitimidade passiva, visto que diante da narrativa, o mesmo não foi responsável pela situação vivida pela parte autora, restando evidente que não deu causa alguma ao desconforto passado por ela; não havendo nenhuma relação fática ou jurídica com o banco-réu, não se evidenciando qualquer conduta antijurídica deste.

Argumenta, no mérito, que não há falar em nulidade ou inexistência do negócio jurídico, posto que, conforme amplamente demonstrado, o requerente celebrou o contrato negocial com o 1º réu e este, por sua vez, cedeu os títulos ao banco do brasil.

Afirma que as estipulações contratuais estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espirito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio sintetizado pela máxima pacta sunt servanda, não havendo falar em falha na prestação do serviço.

Argumenta ainda, da ausência do requisito do ato ilícito por parte do recorrente, que agiu no exercício regular de seu direito, em sintonia com todo o ordenamento jurídico; bem como, não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, igualmente, não há nexo causal ou culpa praticada pelo banco-réu.

Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Requer o provimento do presente recurso, uma vez demonstrado que as alegações da recorrida não possuem elementos capazes de manter a decisão proferida.

Contrarrazões. (id. 7928435)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A.

Conforme relatado alhures, o banco do Brasil S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi responsável pela situação vivida pela parte autora e, não faz parte da relação existente entre as partes.

Pois bem. No que diz respeito à preliminar, tem-se que ela não merecer prosperar, pois como bem-disposto pelo Magistrado, no caso de ingresso de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por protesto de duplicata mercantil, fica caracterizada a responsabilidade solidária entre a recorrente e a financeira.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL – ENDOSSO TRANSLATIVO – PROTESTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido. (STJ – 2ª Seção - REsp 1213256/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 28/09/2011 - DJe 14/11/2011)” (Ap 27932/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, publicado no DJE 11/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - PROTESTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA – ENDOSSO TRANSLATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial se preenche os requisitos legais e está instruída com documentos necessários e suficientes à propositura da ação. Tem legitimidade passiva o banco que adquiriu os títulos via endosso translativo e os protestou indevidamente. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. Sendo o protesto indevido, resta configurado o dever de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve atuar como uma sanção que possa inibir o ofensor na repetição do ato abusivo e atenuar os efeitos negativos causados na vida do ofendido, levando-se sempre em consideração as condições objetiva e subjetiva das partes. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. ” (Ap 15568/2016, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, publicado no DJE 01/08/2016)

Ante todo exposto,
rejeito
a preliminar em comento.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO)

Sustenta o apelado em suas contrarrazões que ambos os recursos não merecem ser conhecidos, sob alegação de que houve afronta ao princípio da dialeticidade, eis que os apelantes não atacaram ao fundamento da sentença.

Passo a analisá-lo.

Pois bem, dentro do contexto, verifica-se que as razões dos ora apresentados pelo HSBC BANK BRASIL S/A. e BANCO DO BRASIL S/A., não impugnaram os termos da r. sentença.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II, (art. 1.010 NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da sentença, tomando os termos desta como ponto de partida.

A respeito, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que os recursos de Apelações são totalmente dissociados da sentença.

Ora, o que foi decidido nos autos foi que ‘(...) o título de crédito pode circular por meio de endosso, o qual, por sua vez, pode ser próprio, também chamado de translativo, onde há a transferência da titularidade do crédito, ou por endosso impróprio, no qual não há transferência do crédito, pois a sua finalidade é legitimar a posse de terceiro (endosso-mandato e o endosso-caução); logo ambos devem responder pelos danos suportados pela parte requerente, mormente considerando que o pagamento do título foi efetuado diretamente à 1ª Requerida, o qual ainda assim, transferiu o título de crédito aos requeridos. (...) E, não obstante o teor da jurisprudência do STJ por meio da Súmula 475 acerca da responsabilidade do endossatário quando o endosso pe efetuado nessa modalidade, não se pode perder de vista o ato ilícito praticado pelo 1º Requerido ao receber o crédito correspondente no título sem sequer comunicar a instituição financeira, contribuindo sobremaneira para que os protestos fossem levados a efeito. (...)

Ressalta-se, portanto, que, nos tópicos meramente colacionados nas razões dos recursos não ocorreu o combate aos termos da sentença, quanto ao mérito da ação, o que implica em não conhecimento de ambos os recursos.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – RAZÕES DO RECURSO INCONGRUENTES

E DESCONEXAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. “À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.” (STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013).” (Ap 48777/2016, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.” ((Ap 24755/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA PARTE REQUERIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECRUSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Se, ao oferecer as razões para reforma da sentença, não ataca os fundamentos da sentença recorrida e sem demonstrar as razões de fato e de direito pelas quais a sentença lançada nos autos deveria ser revista, e inova em grau recursal, resta flagrante a ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” (Ap 129667/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1010 do NCPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Subsiste o pedido alternativo quanto à condenação por dano moral e a possibilidade de minoração do quantum indenizatório em ambos os recursos ora apresentados.

O protesto indevido ou inscrição indevida, ainda que pessoa jurídica, configura dano moral “in re ipsa”, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE

CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça tem entendimento de que, "nos casos

de

protesto

indevido

de

título

ou inscrição irregular em cadastros

de

inadimplentes,

o dano moral se configura in re ipsa, isto

é,

prescinde

de

prova,

ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp

1.059.663/MS,

Terceira

Turma,

Rel.

Min.

NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2.

O

caso

concreto

possui

peculiaridades

que

o distinguem dos precedentes

relacionados à mera inscrição indevida, quais sejam: a) a

inscrição

indevida

foi levada a efeito, mesmo existindo decisão judicial

vedando

expressamente

tal

prática;

b)

a

conduta impossibilitou

a

sociedade

empresária

de continuar a exercer sua atividade

empresarial;

c) a recorrida pediu concordata em razão da inscrição

indevida;

e

d)

até

a

data atual, segundo os autos, a pessoa jurídica se mantém fechada. 3.

Nesta instância especial, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão

somente

nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou

exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não

se

verifica

no

caso

dos

autos. Como se demonstrou acima, o presente

caso está permeado por várias circunstâncias especiais que fustigam

a

alegação de exorbitância do valor de R$ 78.000,00, que, dividido

entre

os

três autores, representa R$ 26.000,00 para cada um. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.” ((Ap 27239/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

CIVIL.

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.

CADASTRO

DE

INADIMPLENTES.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA.

ATO ILÍCITO.

DANO

MORAL

IN

RE

IPSA.

REDUÇÃO

DA

INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE

NA

FIXAÇÃO

DO

QUANTUM.

REEXAME

DO

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.

Consoante

a

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido

de

título

ou

inscrição

irregular

em

cadastros

de inadimplentes,

o

dano

moral

se

configura

in

re

ipsa, isto é, prescinde

de

prova,

ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp

n.

1.059.663/MS,

Relatora

Ministra

NANCY

ANDRIGHI,

DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

Somente

em

hipóteses

excepcionais,

quando

irrisório

ou exorbitante

o

valor

da

indenização por danos morais arbitrado na origem,

a

jurisprudência

desta

Corte

permite

o

afastamento do referido

óbice,

para

possibilitar

a

revisão.

No

caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)

Pelo dano moral, a juiz sentenciante fixou a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para sua fixação, ainda é ponto pacífico, mormente no STJ que:

“a indenização como se tem assinalado em diversas oportunidades, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades em cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato” (RESps. 228244, 248764 e 259816, dentre outros).

Destarte, não se pode deixar de sopesar, no momento da quantificação do dano moral, as condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, sob pena de serem estipuladas indenizações afastadas da realidade das partes e que podem vir a não se concretizar, pelo simples fato de ser possível condenar-se o ofensor em valor muito maior do que poderia suportar, ou ainda, pode-se dar causa ao enriquecimento indevido da vítima, ao estipular um montante muito superior ao padrão de vida desta.

Neste cenário, o montante fixado não é excessivo, nem ínfimo, além de compensar o dano experimento e, serve, ainda, de alerta para que as rés não tomem mais a postura apresentada, inclusive porque o apelado procurou informar sobre o pagamento e não teve resposta.

Ante todo exposto,
nego provimento
aos recursos ora interpostos, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Deixo de condenar os apelantes em litigância de má –fé como requerido pela apelada, eis que não preenchidos os requisitos do art. 80, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que já houve condenação no valor máximo previsto no (artigo 85, § 2º do NPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020